Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. FORMULAÇÃO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido nos incisos I e II, do parágrafo 3o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, os pedidos de concessão de tutela de urgência recursal, de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem ser realizados por intermédio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição em separado. Desse modo, a formulação de pedido de concessão de tutela provisória recursal no bojo das razões recursais revela a inadequação da via eleita e, por conseguinte, não deve ser conhecida.
2. O Poder Judiciário não pode intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, salvo manifesta ilegalidade. Tema 485/STF sob a sistemática de repercussão geral.
3. Verificado que as questões impugnadas veiculam matérias incluídas no conteúdo programático bem como, após interposição de recurso administrativo pelo candidato, houve manifestação fundamentada pela manutenção das questões, não se encontra evidenciada qualquer ilegalidade apta a impor o reconhecimento da nulidade das questões questionadas, com a consequente atribuição da pontuação respectiva.
4. Apelação conhecida em parte e, na extensão, desprovida.